Tribunal: TJDFT
Processo: 0712098-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. ÓNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA.
1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça.
2. Destarte, observando o instituto da Assistência Judiciária pela ótica constitucional, verifica-se que a parte requerente deve comprovar minimamente a sua condição de hipossuficiência financeira, o que não se pode concluir apenas com a apresentação da declaração de hipossuficiência.
3. Nesse contexto, para fins de reconhecimento da hipossuficiência financeira, esta Corte de Justiça, buscando tratar a questão com o mínimo de isonomia sem, contudo, se afastar das peculiaridades de cada caso, tem adotado, majoritariamente, o teto de 5 (cinco) salários-mínimos brutos estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução 140/15.
4. No caso, conforme consta nos autos, a agravante é aposentada e recebe, mensalmente, aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
5. Sendo assim, a renda da agravante não supera o limite de 05 (cinco) salários-mínimos, indicando que ela faz jus ao benefício pleiteado, e confere a probabilidade do direito alegado.
6. Por sua vez, quanto à alegação de bloqueio sobre verba oriunda de pensão alimentícia, observo que, para comprovar tal alegação, a parte se limitou à cópia da petição inicial da ação de alimentos, sem comprovar que a verba bloqueada, efetivamente, possui caráter alimentício.
7. Dessa forma, afere-se que a parte executada não se incumbiu do ônus de comprovar a impenhorabilidade alegada, o que afasta a probabilidade do direito relativo a esse ponto (CPC, art. 854, §3o, I).
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.